Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015385-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDERSON APARECIDO ALBUES - CPF: 029.862.571-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TESTEMUNHA), CLEYTON INACIO GONCALVES - CPF: 042.894.661-50 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE
DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e de desobediência (art. 330 do Código Penal
). A
defesa postula a absolvição quanto a ambos os crimes, ao argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo na conduta do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais e subjetivos para a configuração do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
condenação pelo delito de tráfico de drogas encontra respaldo em conjunto probatório robusto, composto pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, pela apreensão de materiais comumente utilizados na mercancia e pelo laudo pericial que confirmou tratar-se de substância entorpecente.

4. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais
militares
, desde que coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova.

5. O crime de desobediência exige a demonstração inequívoca de ordem legal emitida por autoridade competente e o dolo específico do agente em descumpri-la, elementos não evidenciados no caso concreto.

6. Na ausência de prova clara sobre a ciência e
a
recusa deliberada à ordem legal
de parada
, incide o princípio do
in dubio pro reo
, afastando a responsabilidade penal pelo delito de desobediência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal policial, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A caracterização do crime de desobediência exige prova inequívoca da ordem legal emitida e do dolo específico no seu descumprimento.

3. Havendo dúvida quanto existência da ordem de parada, bem como acerca da intenção deliberada do agente em desobedecê-la, impõe-se o reconhecimento da absolvição, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 330 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 07.11.2023; TJMT, Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Aparecido
Albues
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Repressivo.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i) absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da alegada insuficiência de provas para a condenação; e (
ii
) absolvição quanto ao crime de desobediência, por suposta ausência de dolo específico em descumprir ordem legal de funcionário público.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,
manifestou-se
pelo provimento parcial do apelo, apenas para absolv
er
o réu quanto ao crime de desobediência, com manutenção da condenação relativa ao tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 24 de março de 2021, por volta das 21h10min, na Rua São Mateus Barbosa, n.o 905, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram Ederson Aparecido
Albues
, então monitorado por tornozeleira eletrônica, em atitude tida por suspeita.

Procedida a abordagem e realizada busca pessoal, foi localizada, no bolso do denunciado, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, momento em que ele empreendeu fuga para o interior de sua residência.

Diante da situação de flagrante delito, os policiais realizaram o acompanhamento e ingressaram no imóvel, onde
foram localizadas vinte e três porções de cocaína, um caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de drogas, uma panela com vestígios de substância análoga à pasta base, um carretel de linha, embalagens plásticas já cortadas
para acondicionamento
da droga, bem como a quantia de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais) em espécie.

Superada a exposição fática, passa-se à análise do mérito recursal.

I.
DA TESE ABSOLUTÓRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica do apelante, em suas razões recursais, sustenta não haver prova suficiente para amparar o édito condenatório pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afirmando
fragilidade
, contradi
ção
e incapa
cidade do conjunto probatório

para firmar
prática de tráfico de drogas.

Aduz que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares e que não houve comprovação de atos concretos de comercialização, tampouco de circunstâncias que evidenciem, de forma segura, a destinação mercantil da substância apreendida. Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal tese defensiva não merece acolhimento.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID. 312441850), pelo Termo de Apreensão (ID. 312441851), que registra, além da droga apreendida, quantia em
espécie
, panela com vestígios de substância entorpecente, caderno com anotações e embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento da droga, bem como pelo Laudo Pericial n. 3.14.2021.74138-01 (ID. 312441853), o qual atesta a apreensão de 33,34 g de cocaína.

A autoria delitiva, por sua vez, resta sobejamente demonstrada pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares Cleyton Inácio Gonçalves e Flávio Luiz Bruno da Silva, os quais, na fase policial (ID 312441855 e 312441856), relataram ter avistado o réu em atitude suspeita e, ao procederem à abordagem, localizado em seu poder uma porção de substância análoga à cocaína, ocasião em que o réu se evadiu para o interior de sua residência. Diante da situação de flagrante delito, os agentes ingressaram no imóvel, onde localizaram o restante do entorpecente, bem como os objetos associados à atividade de tráfico.

No caso em exame, verifica-se que o ingresso dos policiais militares na residência do apelante observou os limites constitucionais do direito à inviolabilidade do domicílio. Com efeito, após a abordagem em via pública, foi localizada, em poder do réu, uma porção de substância entorpecente, situação que configurou flagrante delito e motivou a sua imediata fuga para o interior do imóvel, sendo prontamente acompanhado pelos agentes. Trata-se de típica hipótese de
perseguição ininterrupta

para fazer cessar situação de flagrância, o que afasta a necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, c/c o art. 302 do Código de Processo Penal, especialmente em se tratando de crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

O policial militar Flávio Luiz Bruno da Silva, ao ser ouvido em juízo (ID 312441912), confirmou a narrativa apresentada na fase policial, descrevendo a atitude suspeita do réu ao avistar a viatura, a tentativa de se desfazer de objeto que trazia consigo, a fuga para o interior da residência e a posterior apreensão dos demais entorpecentes.

Destaca-se, em síntese, o seguinte excerto de seu depoimento judicial:

PM Flávio: Então foi, foi, eu lembro no dia que ele estava muito agressivo. Que eu lembro que tentou abordar ele na, na frente da sua residência. Ele meio nervoso. Quando nós achamos a porção no bolso dele, ele correu para dentro da casa dele. Aí fomos atrás, conseguimos fazer,
eh
, tentando algemar ele, ele resistindo à prisão. Algemamos ele, e ele achamos,
eh
, mais droga dentro da sua residência. E coisa pra,
pra
preparo de, da droga, né? [...]

Indagador: Além de ser uma região de notícias, né, de outras abordagens de tráfico de drogas, eu queria que o senhor explicasse melhor qual seria essa atitude dele, essa atitude suspeita que levou a abordagem?

PM Flávio: Não,
eh
, em patrulhamento, que eu lembro é que assim, ele viu a viatura, ele meio que tentou jogar um negócio, uma coisa no chão, entendeu? [...]

À vista desse contexto probatório, verifica-se que o depoimento judicial do policial, coerente com o que fora anteriormente relatado na fase inquisitorial e harmônico com as demais provas colhidas, corrobora de forma firme a dinâmica dos fatos descrita na denúncia.

A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares, quando firmes, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, são aptos a fundamentar decreto condenatório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...]
3. A condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, que indicaram a prática de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.5. A defesa alega que as provas são frágeis e que a condenação se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais.
III. Razões de decidir 6. Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.
(STJ -
AgRg
no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assevera que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).
[...] Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior.
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”. (N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025).

Ressalte-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consagrou o entendimento no Enunciado n.o 8, nos seguintes termos:

Enunciado n.o 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280
,
da repercussão geral (RE 603.616/RO), firmou entendimento no sentido de que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando existirem

fundadas razões
,
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. No presente caso, tais requisitos se mostram plenamente atendidos, uma vez que a abordagem inicial em via pública, a apreensão de droga na posse direta do apelante e a subsequente evasão para o interior da residência constituem elementos objetivos suficientes para autorizar a atuação imediata da polícia, de modo que as provas decorrentes da diligência são lícitas, não havendo falar em nulidade por violação de domicílio.

Registre-se, ainda, que o próprio réu, em juízo (ID. 312441912), afirmou que sua residência funcionava como um “fumódromo”, onde diversas pessoas compareciam para fazer uso de drogas.

Tal circunstância, além de reforçar o contexto de tráfico narrado nos autos, evidencia que o local era utilizado, de forma habitual, para o consumo e manejo de entorpecentes, situação que se coaduna com a dinâmica típica da mercancia ilícita e confere ainda maior robustez ao conjunto probatório, afastando qualquer dúvida razoável quanto à finalidade da droga apreendida.

Ressalte-se que a afirmação do réu de que sua residência funcionaria como um ‘fumódromo’ não afasta o contexto de mercancia evidenciado pelos demais elementos dos autos. A referência ao uso de drogas por terceiros no local não implica, por si só, a prática de uso compartilhado ou atípico, sobretudo quando, como no caso, estão presentes circunstâncias objetivas — droga fracionada, instrumentos de preparo e embalagens — que são incompatíveis com o simples consumo entre usuários e se amoldam à dinâmica típica do tráfico ilícito.

Desse modo, o conjunto probatório, constituído pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, pela apreensão da droga fracionada, dos utensílios comumente utilizados no preparo e da quantia em
espécie
encontrada no local, revela-se suficientemente robusto para confirmar a autoria delitiva atribuída ao apelante, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação proferida pelo Juízo de origem.

Rejeita-se, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa técnica do apelante
quanto ao crime de tráfico de drogas
.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA
QUANTO A
O CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL

A defesa técnica do apelante sustenta, em suas razões recursais, não estarem configurados os elementos necessários à caracterização do delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, asseverando que a fuga empreendida após a abordagem policial não decorreu de vontade deliberada de descumprir ordem legal, mas teve por finalidade apenas evitar a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Postula, assim, a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto,
a tese defensiva merece acolhimento,
pelos fundamentos a seguir expostos.

O tipo penal do art. 330 do Código Penal possui a seguinte redação:
Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Para a configuração do delito em questão, exige-se a presença de três elementares: a) ordem emanada por funcionário público competente; b) ordem amparada em lei ou regulamento; e c) desobediência, que consiste na recusa injustificada ou resistência à ordem legal.

No caso concreto, não restou demonstrada a existência de ordem legal de parada, elemento indispensável à configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal. Com efeito, embora se tenha comprovado que o apelante empreendeu fuga após a abordagem inicial, nenhum dos depoimentos dos policiais militares Cleyton Inácio Gonçalves e Flávio Luiz Bruno da Silva, seja na fase policial (ID. 312441855 e 312441856) ou em juízo (ID. 312441912), indica, de forma clara e inequívoca, que tenha sido emanada ordem expressa de parada, tampouco que o réu a tenha conscientemente desobedecido.

Ambos os policiais relataram, em suas declarações, que o apelante, ao ser abordado e surpreendido com a substância entorpecente, evadiu-se para dentro de sua residência, sendo então seguido pelos agentes e posteriormente contido no interior do imóvel.

Em nenhum momento dos relatos se faz referência a comando específico para que o réu interrompesse sua movimentação, limitando-se a narrativa à descrição da fuga imediata e ao subsequente acompanhamento policial, o que não se mostra suficiente, por si só, para a configuração do tipo penal em exame.

Cumpre ressaltar que o crime de desobediência possui natureza estritamente dolosa, inexistindo previsão legal para a modalidade culposa. Exige-se, portanto, para a sua configuração, que o agente tenha plena ciência da ordem legal e, de forma consciente e voluntária, opte por descumpri-la.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU.

AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
1. A configuração do crime de desobediência exige prova robusta do descumprimento de ordem legal emitida por funcionário público.
2.
Os depoimentos dos policiais militares e demais provas dos autos não demonstram de forma inequívoca a desobediência à ordem legal, evidenciando apenas resistência passiva e desacatos verbais.
[...] Tese de julgamento:
Para a condenação pelo crime de desobediência, é indispensável a prova robusta de que houve descumprimento da ordem legal emitida por funcionário público.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005705620238110106, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2025).

No caso em exame,

não há elementos probatórios aptos a demonstrar, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório, que o réu tenha atuado com o dolo específico de desobedecer à ordem legal de parada.

Diante desse quadro, subsiste dúvida razoável tanto quanto à efetiva existência de ordem legal de parada quanto à presença do elemento subjetivo especial do tipo. Não é possível afirmar, com segurança, que tenha havido comando legítimo desatendido ou que o réu, deliberadamente, o tenha descumprido.

Como é cediço, no processo penal a dúvida sempre milita em favor do réu, aplicando-se o brocardo
in dubio pro reo
, na medida em que, para a condenação exige-se a certeza acerca da autoria e materialidade.

A imposição de condenação criminal exige prova firme e suficiente acerca da materialidade e da autoria, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e do art. 155 do Código de Processo Penal, não sendo admissível a formação de juízo condenatório com base em meras conjecturas ou indícios frágeis.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca da suficiência probatória para ensejar édito condenatório, assim já decidiu
:

(...) 1. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (
AgRg
no HC n. 699.588/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)
2. N
ão
havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime
de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário,
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

Ademais, embora o
Ministério Público
, em primeiro grau,

tenha invocado o Tema Repetitivo 1
.
060/STJ, registro que tal entendimento não alcança hipóteses em que inexiste prova direta da emissão e percepção da ordem de parada. A
ratio

decidendi
do precedente repetitivo supõe a
prova de
inequívoca ordem legal e recusa dolosa do agente, o que não se verifica no caso.

Portanto, diante da insuficiência probatória quanto à
tipic
idade e autoria do crime de desobediência,
impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

E

D
O

R
E
G
I
M
E

I
N
I
C
I
A
L

D
E

C
U
M
P
R
I
M
E
N
T
O

Em razão do acolhimento da tese absolutória quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, impõe-se a exclusão da reprimenda correspondente à desobediência, subsistindo apenas a pena fixada para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos exatos termos delineados pelo Juízo de origem.

A
dosimetria da pena relativa ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
foi feita de forma
adequada, devidamente motivada e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e pelo art. 42 da Lei de Drogas, não havendo insurgência defensiva quanto aos critérios adotados.

Desse modo, mantém-se integralmente a pena imposta pelo Juízo sentenciante para o delito de tráfico de drogas, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato.

Do mesmo modo, preserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tal como estabelecido na sentença, porquanto fundado nas circunstâncias judiciais valoradas e no quantitativo da reprimenda imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Aparecido
Albues
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ABSOLVÊ-LO

d
o crime previsto no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, excluindo-se, por conseguinte, a reprimenda correspondente à desobediência.

Subsiste, assim, integralmente, a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a manutenção da pena fixada na origem em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato, preservado, igualmente, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025